Tribunal: TJDFT
Processo: 0743266-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE COTAS SOCIAIS. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida, nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de levantamento da penhora incidente sobre cotas sociais de empresa, ao fundamento de inexistência de comprovação do trânsito em julgado da sentença proferida na ação declaratória de inexigibilidade do débito correlato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de sentença favorável na ação declaratória de inexigibilidade de débito, ainda não transitada em julgado, autoriza a desconstituição da penhora sobre cotas sociais no curso da execução do título extrajudicial impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pendência de recurso de apelação contra a sentença declaratória de inexigibilidade impede a formação da coisa julgada, razão pela qual não se pode considerar, neste momento, definitivamente afastada a exigibilidade do título executivo.
4. A antecipação dos efeitos da sentença não transitada em julgado pelo juízo da execução implicaria indevida mitigação da presunção de exigibilidade do título executivo extrajudicial e afronta ao art. 995, parágrafo único, do CPC.
5. O princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC deve ser ponderado com o princípio da efetividade da execução, não sendo possível, no caso concreto, desconstituir penhora regularmente efetivada com base apenas na expectativa de confirmação da sentença declaratória.
6. A constrição judicial mostra-se proporcional e reversível, inexistindo risco de dano irreparável, podendo ser reavaliada caso a inexigibilidade do título venha a ser confirmada em decisão definitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A sentença declaratória de inexigibilidade ainda não transitada em julgado não autoriza a desconstituição de penhora regularmente efetivada em sede de execução de título extrajudicial. 2. O princípio da menor onerosidade do devedor deve ser ponderado com a efetividade da execução, sendo legítima a manutenção da penhora enquanto subsistir controvérsia pendente de julgamento definitivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805 e 995, parágrafo único.